Tribunal: TJPA
Processo: 0803182-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803182-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO SERGIO SCERNI PEREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803182-23.2025.8.14.0000.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: MARIO SERGIO SCERNI PEREIRA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMINAR DEFERIDA. JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. MORA COMPROVADA PELO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve liminar de busca e apreensão de veículo deferida em favor do Banco Volkswagen S.A., com base em contrato com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da legalidade da liminar com base em: (i) ausência de apresentação do contrato original; (ii) alegada invalidade da notificação extrajudicial por devolução sem entrega; e (iii) suposta nulidade pela tramitação do feito sob segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do STJ autoriza a juntada de cópia digitalizada do contrato, sendo a via original exigida apenas em caso de impugnação fundamentada quanto à liquidez ou certeza do título. A comprovação da mora se dá com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento. A decretação de segredo de justiça, embora indevida no caso concreto, não resultou em prejuízo à parte, não ensejando nulidade dos atos processuais. Matéria já enfrentada na decisão monocrática, cujos fundamentos permanecem íntegros.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º
0803182-23.2025.8.14.0000.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE:
MARIO SERGIO SCERNI PEREIRA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIO SERGIO SCERNI PEREIRA
contra decisão monocrática de
ID. 25381242
que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
mantendo a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, nos autos de ação proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 25761505 fls. 1-23),
o recorrente alega, em síntese,
que que a decisão monocrática merece reforma porque a) a liminar foi deferida com base em cópia digitalizada do contrato, sem apresentação do título original, o que violaria o princípio da cartularidade; b) a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida sem entrega, o que inviabilizaria a comprovação da mora, condição essencial para a busca e apreensão e c) o processo tramitou indevidamente em segredo de justiça, sem que houvesse fundamento legal, configurando nulidade por violação à publicidade dos atos processuais.

Contrarrazões

ao Id. 26555138 fls. 1-25.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMINAR DEFERIDA. JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. MORA COMPROVADA PELO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve liminar de busca e apreensão de veículo deferida em favor do Banco Volkswagen S.A., com base em contrato com cláusula de alienação fiduciária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Análise da legalidade da liminar com base em: (i) ausência de apresentação do contrato original; (ii) alegada invalidade da notificação extrajudicial por devolução sem entrega; e (iii) suposta nulidade pela tramitação do feito sob segredo de justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A jurisprudência do STJ autoriza a juntada de cópia digitalizada do contrato, sendo a via original exigida apenas em caso de impugnação fundamentada quanto à liquidez ou certeza do título. A comprovação da mora se dá com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento. A decretação de segredo de justiça, embora indevida no caso concreto, não resultou em prejuízo à parte, não ensejando nulidade dos atos processuais. Matéria já enfrentada na decisão monocrática, cujos fundamentos permanecem íntegros.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25381242 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante alega, em síntese,
que a decisão merece ser reformada
porque a liminar foi deferida com base em cópia digitalizada do contrato, sem apresentação do título original, o que violaria o princípio da cartularidade; Alega também que a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida sem entrega, o que inviabilizaria a comprovação da mora, condição essencial para a busca e apreensão e, por fim, afirma que o processo tramitou indevidamente em segredo de justiça, sem que houvesse fundamento legal, configurando nulidade por violação à publicidade dos atos processuais.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo.

No caso dos autos, constato que a cópia da cédula de crédito apresentada pelo banco demonstra a presunção de veracidade dos documentos e segundo porque não houve qualquer dúvida sobre a idoneidade do contrato cuja contratação é perfeitamente demonstrada por meio da exibição de cópia simples.

Neste contexto, cabe ressaltar que o C. STJ em recente julgamento, entende que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito, motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título, senão vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Em relação a não configuração da mora por ausência de notificação extrajudicial, constato que a numeração constante na notificação extrajudicial é a mesma do contrato assinado entre as partes e a mesma que consta na nota fiscal.

Em recente entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, o Tribunal da Cidadania concluiu que para que reste caracterizada a mora, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo agravado.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (Tema n. 722 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.431.807/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Em relação a tramitação do feito em segredo de justiça, entendo que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

Não obstante, não vislumbro motivo ensejador de nulidade dos atos praticados, porquanto não restou comprovada qualquer prejuízo a parte agravante, motivo pelo qual determino ao juízo de origem que se manifeste sobre a manutenção do feito em segredo de justiça.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada.

P.R.I. Oficie-se no que couber.
(...)

Conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Nesse contexto, as razões trazidas pelo agravante não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos anteriormente expostos, tampouco justificam a modificação do entendimento firmado.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
25381242.

É como voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025